Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito civil. Embargos à execução. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 72040105), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de considerar, de forma expressa e fundamentada, a impossibilidade concreta de a embargante apresentar os documentos no momento inicial da interposição do Agravo de Instrumento, bem como ao silenciar quanto à análise dos princípios constitucionais invocados, especialmente os da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e do devido processo legal material. Afirma que o acórdão embargado não enfrentou a justificativa da Embargante de que os extratos bancários somente foram obtidos após a interposição do agravo, o que, por si só, autoriza a sua juntada como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. Aduz que, ao presumir a pré-existência e ignorar a motivação apresentada, há omissão quanto à análise concreta da impossibilidade material de apresentação dos extratos em momento anterior, o que torna contraditório o reconhecimento de inovação recursal sem exame das razões da parte. Aponta que o acórdão embargado não apreciou a tese de que a manutenção da penhora sobre verbas de caráter alimentar viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), o mínimo existencial (art. 6o, da CF/88) e o devido processo legal material (art. 5o, LIV, da CF/88). Ao final, requer: que seja expressamente analisada a justificativa para a juntada posterior dos extratos bancários, bem como o seu enquadramento no art. 435 do CPC; b) que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas e c) que sejam apreciados expressamente os dispositivos constitucionais suscitados, notadamente os arts. 1o, III; 5o, LIV e 6o da Constituição Federal, para fins de efeito prequestionador.
3. Sem contrarrazões (ID 72454641).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que não se conheciam dos documentos apresentados somente em sede recursal, haja vista que não se tratavam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, de modo que o seu conhecimento importaria em supressão de instância e inovação recursal e b) que não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais - ou que comprometam o mínimo existencial da agravante e de sua família - ou de que as contas bancárias nas quais ocorreram os bloqueios são utilizadas para custear o tratamento médico do esposo da recorrente.
9. Confira-se: “(...) 9. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno. 10. Inicialmente, destaca-se que se não conhece dos documentos de ID 66422397, haja vista que não se tratam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, de modo que o seu conhecimento importaria em supressão de instância e inovação recursal (Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024). 11. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 12. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documentação relativa à origem das verbas conscritas ou os extratos das contas bancárias nas quais a penhora ocorreu. 13. Desse modo, não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais - ou que comprometam o mínimo existencial da agravante e de sua família - e de que as contas bancárias nas quais ocorreram os bloqueios são utilizadas para custear o tratamento médico do esposo da recorrente, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 14. Nesse sentido: Acórdão 1125236, 0710996-20.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018 (...) (ID 71629780).
10. Não bastasse, destaca-se, por oportuno, que a embargante não apresentou qualquer justificativa, no momento da interposição do agravo de instrumento, para a juntada extemporânea dos documentos não conhecidos. Além do mais, em momento algum a recorrente comprovou o alegado motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, de modo que, nos termos do acórdão embargado, a juntada de provas não atendeu os requisitos do art. 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual não foram conhecidos.
11. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.